Tribunal: STF
Processo: RE 94902
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-11-03
Data de publicação: 1981-11-03

Ementa:
Crime punido com pena de detenção. Incidência, no caso, do óbice do inciso I do artigo 325 do Regimento Interno desta Corte.  
- Falta de prequestionamento das questões constitucionais invocadas (ofensa aos §§ 13, 15 e 16 do artigo 153 da Constituição Federal). Sumulas 282 e 356. Recurso extraordinário não conhecido.